Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-38.2019.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nídia Corrêa Lima Número do processo: 0704349-38.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA PONTES LOBO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Erika Pontes Lobo contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0712545-74.2019.8.07.0018, ID no 52464273, págs. 1-2). A decisão também deferiu à autora, ora agravante, os benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual não providenciou o preparo. O agravo foi redistribuído em razão do afastamento da Exma. Sra. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, que está em gozo de férias (ID no 13879346). É o necessário. Decido. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. O pedido é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material nele veiculado. Nesse sentido, a fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública: “Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. [grifado na transcrição]. No caso, o pedido de antecipação de tutela recursal, assim como a tutela provisória de urgência pleiteada na origem, confunde-se com o próprio mérito, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações – no que tange ao direito à aposentadoria integral – em sede de cognição sumária exauriria o objeto, hipótese que encontra óbice na legislação. Para a solução adequada da controvérsia, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, para que as normas que orbitam o direito invocado pela agravante incidam de maneira adequada ao caso concreto. No mesmo sentido é a orientação da jurisprudência deste Tribunal: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a nulidade do ato administrativo de concessão de sua aposentadoria proporcional, bem como declarado seu direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, em decorrência de acidente de serviço. 2. A tutela de urgência pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, pois é dotada de caráter satisfativo em relação ao pedido principal, e, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 3. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. In casu, não está configurado o periculum in mora, pois, além de ter havido um intervalo considerável entre a negativa administrativa e o ajuizamento da ação de origem, o agravante não está desprovido de recursos, pois, como consta nos autos, recebe aposentadoria proporcional. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1212556, 07137526520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Desse modo, nesse juízo de estrita delibação, no qual a apreciação do contexto fático-jurídico ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Ressalvo a minha posição pessoal quanto à gratuidade de justiça no caso em análise, considerando os precedentes desta Turma para a concessão do benefício (renda bruta de até R$ 5.000,00, sem prejuízo da apreciação das condições pessoais, se existentes) e deixo a análise dos requisitos à Exma. Senhora Desembargadora Relatora. Por fim, ratifico a decisão proferida no Plantão Judicial de Segunda Instância pelo Exmo. Sr. Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa (ID no 13418660, págs. 1-2), que destacou “que os eventuais prejuízos suportados pela agravante serão devidamente sopesados no momento adequado, quando do julgamento do mérito, sendo certo não existirem, neste momento, elementos capazes de autorizar a antecipação, no Plantão, de tal desiderato”, o que corrobora a ausência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I e 1.019, I, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, remetam-se à Relatora Natural, Exma. Sra. Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro Relator Eventual